Tribunal: CARF
Processo: 19515.004857/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004857/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.248 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA DE BOROBIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
SIGILO
BANCÁRIO.
INFORMAÇÕES
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
A prestação de informações pelas instituições financeiras, dentro de parâmetros
pré-determinados por lei, sobre movimentação financeira de seus clientes não
configura violação de direitos constitucionais fundamentais.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário (Súmula Carf no 02).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, somente o
valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
Os elementos constantes dos autos permitem afastar somente parcialmente a
infração, que deve ser mantida quando não constam dos autos provas
inequívocas capazes de elidir a presunção legal de omissão de rendimentos
invocada pela autoridade lançadora.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido pedido de perícia quando o objetivo é suprir ausência de
provas das alegações trazidas na impugnação ou recurso ou quando sua
realização seja prescindível para a formação de convicção pela autoridade
julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, indeferir o pedido de pericia,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004857/2009-73
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

rejeitar as preliminares, e no mérito dar parcial provimento para recalcular o valor do crédito
tributário lançado excluindo-se o valor de R$ 13.383,50 do valor do acréscimo patrimonial a
descoberto no mês de junho de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-64.857 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário de 2005, lavrado por acréscimo patrimonial a descoberto, por verificar a realização de
gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados, nos termos do Relatório Fiscal
(efls.547 a 558).
A ciência do lançamento foi em 16/01/2009 (e-fl 568). A impugnação foi
apresentada em 16/12/2009 (e-fls.581 a 1014) alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
o acréscimo patrimonial informado em sua declaração revelou um traço de sua
ingenuidade, uma vez que acreditava na possibilidade de ajuste dos valores dos imóveis
de acordo com a evolução do valor venal arbitrado pela municipalidade de São Paulo;
afirma que antes mesmo de ser intimado para apresentar as justificativas e/ ou reforma
das declaração, a fiscalização quebrou o sigilo bancário e teve acesso de forma
injustificada a seus extratos, que detalhavam cada uma das suas operações financeiras;
a fiscal relatou que no curso do procedimento não foram apresentadas todas as faturas
de seus cartões de crédito e algumas de forma incompleta; tendo concluído no Termo de
Verificação que havia incompatibilidade entre seus recursos e os gastos efetuados com
seus cartões de crédito, conforme DECRED;.
suas despesas a partir de junho de 2006 relacionadas nas faturas de cartões de créditos
distoam das efetuadas no início do ano;
o “estouro de caixa” apresentado no Termo de Verificação Fiscal, não guarda relação
com as despesas pessoais do impugnante;
o auto de infração deve ser considerado nulo por ausência de intimação para prestar
informações;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

não foi intimado regularmente para prestar esclarecimentos acerca da divergência de
informações detectadas pela DECRED;
a motivação da quebra do sigilo bancário não convence ,haja vista ter prestado todas as
informações e respondido a intimações;
afirma que as faturas que deixou de apresentar eram de operadoras de cartões que não
estavam relacionadas nas intimações;
não houve omissão de elementos das faturas apresentadas , conforme afirmado pela
fiscalização, tanto é assim que desafia a autoridade julgadora a apontar uma omissão
que seja nas faturas que foram apresentadas;
por não permitir que o próprio impugnante apresentasse documentos, e, por não abrir
prazo para justificativas acerca das movimentações financeiras de vulto que, de fato,
geraram a autuação, o presente auto não atende aos princípios que regem a
administração pública, tais quais, a razoabilidade, a proporcionalidade, a ampla defesa,
o contraditório e, também, o devido processo legal;
o auto deve ser anulado para que possa prestar informações no curso da investigação e a
exação seja afastada antes mesmo do próprio lançamento;
inconstitucionalidade e ilegalidade da quebra do sigilo bancário;
não houve qualquer intimação para apresentar o que quer que seja;.
sempre que foi chamado a se manifestar cooperou com a fiscalização apresentando
justificativas e documentos que amparassem os lançamentos realizados em sua
declaração de ajuste anual;.
antes mesmo que o impugnado apresentasse qualquer esclarecimento acerca de suas
contas bancárias e das faturas , já havia pedido pendente de cumprimento para que as
instituições financeiras apresentassem dados relacionados às movimentações bancárias,
motivo pelo qual a autuação deve ser declarada nula de pleno direito;
nos últimos seis meses do ano de 2006 utilizou seus cartões de créditos para efetuar
despesas relativas à empresa da qual é sócio, a Comercial Rafael de São Paulo Ltda;
concentrou pagamentos de boa parte das compras de mercadorias que a sociedade
revende, equipamentos e dos serviços prestados a ela, para evitar a cobrança de juros
sobre essas operações, se realizadas a prazo no mercado;
todas as despesas que constituem o acréscimo patrimonial foram registradas na
contabilidade da sociedade, e os recursos da empresa que custearam as despesas;
o contrato social anexado comprova o objeto social e justifica a aquisição de enorme
quantidade de materiais de construção faturados em nome da sociedade;
essa enormidade de aquisições, não se ajusta aos contornos dos hábitos de consumo de
qualquer pessoa física, por mais recursos que detenha, ex compra de uma empilhadeira;
a maioria das despesas lançadas pela auditora para o último semestre de 2.006, foram
operações capitaneadas pela sociedade de que o impugnante é sócio, e não propriamente
por ele, não representam despesa pessoal, patrimônio ou renda do impugnante, portanto,
não há motivo para o computo dessas verbas no estudo da evolução patrimonial do
impugnante;
a comprovação do alegado depende de prova pericial técnica, na área contábil, para
demonstração de que a imensa maioria das despesas lançadas nos cartões de crédito do
impugnado foram custeadas pela sociedade de que o impugnante faz parte;
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

os documentos no 1 a 134 demonstram o pagamento da despesa lançada na fatura, o
boleto de pagamento expedido em nome da Comercial Rafael e a nota fiscal faturada em
nome da sociedade;
o inciso VII do artigo 9a do Decreto-Lei no2471/68 dispõe que não é admissível o
lançamento de ofício do imposto de renda pessoa física efetuado com base
exclusivamente em extratos bancários, menciona doutrinadores e jurisprudências;.
conclui que os valores constantes de extratos e faturas não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos, não há que se falar em constituição do fato gerador do
Imposto de Renda, devendo o lançamento de oficio ser cancelado, com base no inciso
VII, do artigo 9o do Decreto-Lei n° 2.471/88 e, conseqüentemente, ser julgado
improcedente o presente auto de infração;
não existiu na hipótese dos autos prejuízos que justifiquem a aplicação da multa;
a multa imposta ao contribuinte no percentual de 75% sobre o valor do imposto
acrescido de juros e correção monetária, numa inflação que atinge menos de 2% (dois
por cento) ao mês, agride violentamente o patrimônio do impugnante, caracterizando-se
como confisco indireto, visto que não houve qualquer tipo de infração, mas tão somente,
uma irregularidade formal decorrente do lançamento de despesas da pessoa jurídica que
ele compõe em suas faturas de cartão de crédito;
solicita realização de diligência e perícia para apurar a veracidade da alegação de que as
despesas do cartão de crédito do impugnante foram contabilizadas na empresa da qual é
sócio, indica perito e quesitos;
solicita a suspensão do crédito tributário exigido e protesta por juntada de documentos
que reforcem seus argumentos
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.018 a 1.043) e decidiu por acolher em
parte os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Na fase contenciosa o autuado tem a oportunidade de apresentar todas as provas que
julgar necessárias a sua defesa. O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é
exercido pela impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que é lícito à
autoridade fiscal, especialmente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e cartões de créditos, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais,
prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, somente o valor
correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
Os elementos constantes dos autos permitem afastar somente parcialmente a infração,
que deve ser mantida quando não constam dos autos provas inequívocas capazes de
elidir a presunção legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se pedido de perícia quando o objetivo é suprir ausência de provas das
alegações trazidas na impugnação. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de
dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser
utilizadas para suprir a ausência de provas que já poderia a parte ter juntado à
impugnação ou para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA Indefere-se o pedido de diligência quando a sua
realização revele-se prescindível para a formação de convicção pela autoridade
julgadora.
Inclusive, compete unicamente ao contribuinte produzir as provas que julgar necessárias
a sua defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Rejeita-se o pedido de juntada posterior de provas documentais, haja vista que as provas
devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal ou juntamente com
a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO.
Ao proceder ao lançamento de ofício, deve a autoridade fiscal aplicar a penalidade
cabível prevista em lei. Os órgãos julgadores estão impedidos de afastar a aplicação da
lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
É cabível a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, ante a existência de
previsão legal nesse sentido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
02/06/2014 (e-fl. 1048). Em 02/07/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1.050
a 1.064, aduzindo
Diante do exposto, claro está que a autuação deve ser imediatamente anulada, pois
houve quebra de sigilo bancário desamparada de prévia comunicação do recorrente para
prestar informações ou documentos, isso, agravado pelo fato de que o recorrente não
ofereceu qualquer resistência ao procedimento fiscalizatório instaurado contra ele, ao
contrário, sempre que chamado, apresentou documentos e prestou as informações
solicitadas.
A quebra realizada no âmbito do processo administrativo, sem a participação do Poder
Judiciário, revela procedimento inconstitucional e ilegal. Também por isso, a autuação
deve ser imediatamente declarada nula, já que fundada unicamente em dados fornecidos
por instituições financeiras.
A situação de fato apresentada também não justifica a autuação. Como se relatou, o
recorrente não arcou com as despesas lançadas em suas faturas de cartão de crédito.
Aliás, todas as comprar realizadas nos diversos cartões representam operações
capitaneadas por sociedade de que o recorrente é sócio, e, portanto, não destinaram-se,
de maneira alguma, a acrescer-lhe patrimônio ou renda.
Os valores mencionados nas faturas não representam sinais exteriores de riqueza ou
movimentação financeira a descoberto, haja vista que todas essas operações foram
perfeitamente contabilidades na pessoa jurídica de que o recorrente participa, sendo, na
medida de suas forças, e de acordo com as regras de tributação próprias das pessoas
jurídicas, ali tributadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Pedido de Perícia
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente
Ademais, o indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura
cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Nulidade do lançamento por afronta aos princípios constitucionais
O contribuinte se mostra inconformado por não ter sido intimado de todas as
apurações do fiscal ainda durante o procedimento.
Aduz o recorrente que só após o lançamento pode apresentar a documentação que
comprovaria que não houve excesso de despesa em relação ao valor declarado e conclui que, por
não ter sido oportunizado a defesa prévia ao lançamento, tal fato afrontaria os princípios do
contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Afirma ainda que não concorda com a decisão de piso no sentido que a ausência
de litigiosidade no processo de investigação impede o atendimento ao postulado da ampla defesa
e do contraditório.
As decisões deste Conselho são no sentido que o procedimento fiscal é uma fase
pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa. O contribuinte adquire o direito de
instaurar a fase litigiosa a partir da ciência do lançamento e realmente a inaugura com a
apresentação tempestiva da impugnação, momento em que passa a ter direito ao contraditório e a
ampla defesa, nos termo do inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
Assim, não há qualquer ofensa aos princípios constitucionais o fato de a
fiscalização não informar ao recorrente sobre as investigações em curso, tampouco precisa
oportunizar esclarecimentos a vista dos elementos de prova coletada.
Mérito
Quebra do Sigilo Bancário.
O recurso afirma que o fiscal teria excedido dos poderes quando solicitou
indevidamente a quebra do sigilo das informações bancárias, sem a devida autorização judicial, o
que seria ilegal e inconstitucional.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento sobre a constitucionalidade da LC 105,
de 2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
A base legal para a requisição de informações diretamente às Instituições
Financeiras é o Decreto no 3.724, de 2001, que prevê como requisitos a existência de ação fiscal
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

em curso, a prévia intimação do contribuinte para apresentar a documentação e a presença de
indício que justifique o pedido, como é o caso de gastos ou investimentos superiores a renda
declarada.
No caso concreto, o relatório fiscal assim motiva a quebra do sigilo bancário:
 A inclusão do contribuinte na fiscalização ocorreu devido
a
incompatibilidade de recursos disponíveis e os gastos com cartão de
crédito, de acordo com as informações da Declaração de Operações com
Cartão de Crédito – DECRED.
 O contribuinte foi intimado e apresentou parcialmente os extratos
solicitados e faturas do cartão de crédito incompletas, sem coincidência de
valores com os informado pelas operadoras de cartão de crédito.
Estando demonstrado o cumprimento do requisitos objetivos para obtenção do
dados diretamente das Instituições Financeira, não há de se cogitar havendo qualquer ilegalidade.
Quanto a possível inconstitucionalidade do procedimento, nos termos da Súmula
Carf no 02, não cabe a este Conselho conhecer de tais alegações.
Ônus probatório a cargo do recorrente
Em relação ao gastos apontados, justifica que decorre da utilização de cartões de
crédito pessoal para compra de mercadorias e equipamentos de interesse da pessoa jurídica
Comercial Rafael de São Paulo Ltda, da qual é sócio.
Afirma que pelo perfil da compras é possível verificar que se tratam de compras
para a pessoa jurídica e não pessoal (cita exemplo de uma empilhadeira) e conclui que os
documentos apresentados apontam esse fato.
Os documentos apresentados foram analisados pela decisão de piso, que concluiu
por aceitar parte e rejeitar os demais, por entender não foram suficientes.
A decisão apresenta uma quadro com cada documento analisado e os motivo da
rejeição.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

No recurso é contestado especificamente a rejeição dos comprovantes de
pagamento de cartão de crédito sob o argumento de falta do código de barra para identificar o
cartão que foi pago. O contribuinte afirma que há coincidência de valor (até nos centavos) e data,
e assim não há motivo para rejeitar a prova somente por não ter o código de barra de forma a
identificar número do cartão de crédito.
Concordo com o argumento apresentado para o pagamento do valor de R$
13.383,50, feito no mês de junho de 2019. Os documentos apresentados às fls. 995 e 996, são
suficientemente consistentes para demonstrar que a pessoa jurídica foi quem realizou o
pagamento da despesa do contribuinte.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004857/2009-73

Todavia, para os demais documentos não entendo que haja consistência suficiente
de modo a poder vincular a prova apresentada e o valor que se pretende demonstrar.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, indeferir o pedido de pericia, rejeitar as preliminares, e no
mérito dar parcial provimento para recalcular o valor do crédito tributário lançado excluindo-se o
valor de R$ 13.383,50 do valor do acréscimo patrimonial a descoberto no mês de junho de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1077
DF CARF MF
Original